Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710309-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA APELADO: PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA, CAMILLA PIRES LOMBARDI DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por SÃO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA e CAMILLA PIRES LOMBARDI. Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes não apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo, mas formularam pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Apontam que não possuem condições de arcar com o recolhimento do presente preparo, o que resta evidenciado pelo ajuizamento de pedido de recuperação judicial, em trâmite sob o no. 1101129-56.2022.8.26.0100, o qual foi deferido pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo, em setembro de 2022. Defendem que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, é aplicável ao caso em comento. Asseveram, ademais, que a mera constatação de uma empresa ter acumulado prejuízo contábil elevado já seria suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, independentemente de estar em recuperação judicial. Subsidiariamente, pugnam pelo diferimento do preparo recursal ao final do processo (ID 59355904). Observa-se, todavia, que não colacionaram aos autos qualquer documento a subsidiar seu requerimento. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante sob a vigência do revogado Código, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, segundo o §3o do art. 99 do CPC, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido é a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nessa linha, embora os recorrentes aleguem que são pessoas jurídicas em recuperação judicial, é de se ressaltar que "o processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: ‘(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)’. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015)” (0714199-53.2019.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 11/10/2019). Portanto, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que se trate de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, demanda comprovação por parte da empresa da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Nesse descortino, cumpre salientar que o §2o do art. 99 determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, intimem-se os recorrentes, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC, para, em 5 dias, comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuarem o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso interposto. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator